Tribunal: TJDFT
Processo: 0056947-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sérgio Rocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0056947-27.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALCIDIO ALVES DE BRITO, DINARI PEREIRA DA SILVA, GENESY ALVES DE FREITAS, IRON VITAL DOS SANTOS, JOAO BAPTISTA CIRELLO, JOAO FERREIRA DA SILVA, RIVALDO RODRIGUES DE SOUSA, ROMES JUVENCIO DE ARAUJO, SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA, YUKI CODAVARA OKA D E C I S Ã O HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO Homologo o acordo firmado entre o Banco do Brasil S/A e Romes Juvêncio de Araújo (ID 13774851 Págs. 8 e 9), Dinari Pereira da Silva (ID 13774851 Págs. 6 e 7), Alcídio Alves de Brito (ID 13774851 Págs. 4 e 5) e Yuki Codavara Oka (ID 13774851 Págs. 10 e 11) e julgo extinto o processo com resolução do mérito, em relação a eles, nos termos dos artigos 487, III, b e 924 II do CPC/2015. Expeçam-se os seguintes alvarás de levantamento das quantias depositadas e seus acréscimos: Conta judicial Beneficiário Valor 400109494108 (fl.321) 3700108058973 (fl.431) 1200107242623 (fl.449) 2100105716651 (fl.471) 300110282806 (fl.481) Alcídio Alves de Brito R$ 2.333,18 R$ 2.333,18 R$ 2.426,56 R$ 2.472,27 R$ 2.480,79 500101933911 (fl.324) Yuki Codavara Oka R$ 4.567,63 O levantamento dos honorários advocatícios depositados em juízo fica condicionado à apresentação das autorizações já mencionadas na decisão de ID 19395745. P.I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator